Tribunal: TCU
Processo: 041.571/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2875/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto), em desfavor de Carlos Nicodemos Oliveira Silva e Organizacao de Direitos Humanos Projeto Legal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 750577 (peça 7) firmado entre o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescent e Organização de Direitos Humanos Projeto Legal. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o termo inicial para contagem da prescrição principal, ocorrido em 31/3/2013, e o primeiro ato interruptivo, Ofício 50/2019/CGDDCA/DEVDCA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH, de 6/5/2019 (peça 14), solicitando o Comprovante de Inexistência de saldos remanescentes na conta corrente específica, para efeito de análise da prestação de contas, recebido em 28/6/2019 (peça 15); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 220-223); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Mulher e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 041.571/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Nicodemos Oliveira Silva (XXX.579.897-XX); Organizacao de Direitos Humanos Projeto Legal (03.510.184/0001-28). 1.2. Unidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.